Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO VITALÍCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR SENTENÇA. COMPANHEIRAS. RETEIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 1. Trata-se de recurso inominado apresentado por Wilma contra a sentença que julgou procedente pedido para condenar o réu (IPREV) a providenciar a exclusão da recorrente da condição de pensionista por morte e, no mesmo ato, incluir a recorrida na qualidade de pensionista do ex servidor.
2. 2. A parte recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.
3. 3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que convivia com o de cujus quando de seu falecimento, no ano de 2013, na condição de companheira, mediante união estável, bem como era dependente financeiramente do mesmo.
4. 4. Contrarrazões apresentadas.
5. 5. O direito à pensão é regido pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do instituidor do benefício. No caso, o falecimento do ex-servidor do Distrito Federal ocorreu em 23/02/2013. Assim, aplica-se a Lei Complementar Distrital no 769/2008. A referida norma dispõe, no artigo 30-A, que são beneficiários da pensão vitalícia, entre outros, o companheiro ou companheira que comprove união estável, sendo esta a pessoa que mantinha convivência com o falecido à época do óbito. A mesma norma prevê, em seu artigo 30-A, parágrafo único, inciso II, que é vedada a concessão da pensão por morte a mais de um companheiro ou companheira.
6. 6. O acervo probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar o direito da autora, ora recorrida. Isso porque restou comprovado que a mesma tinha união marital com o falecido à época do óbito, conforme sentença transitada em julgado reconhecendo tal fato, a qual foi devidamente juntada (ID 58905018 - Pág. 6). Por outro lado, a recorrente não obteve êxito em desconstituir o direto da autora. Os documentos por ela juntados não comprovam a condição de companheira do falecido à época do óbito, não sendo competência deste juízo reconhecer a suposta união estável por ela alegada. Com razão a r. sentença.
7. 7. Quanto ao pedido de rateio da referida pensão, incabível nos termos no artigo 30-A, parágrafo único, inciso II, conforme já mencionado.
8. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valo corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.